Tribunal: TJES
Processo: 5002316-53.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002316-53.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARDO PRATTI LODI
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado n°
5002316-53.2025.8.08.0024

RECORRENTE: LEONARDO PRATTI LODI

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO- DETRAN/ES

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.DETRAN/ES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DECADÊNCIA DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE. INFRAÇÃO AO ART. 165-A DO CTB. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PSDD). SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. MANUTENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO COERCITIVO OU LESÃO ATUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - O recorrente insurge-se contra a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir, alegando que o transcurso de prazo superior a 360 dias sem a instauração do processo de suspensão deveria levar ao reconhecimento judicial da decadência.

3 - O próprio requerente/recorrente admite que o DETRAN/ES ainda não instaurou o procedimento administrativo de suspensão, sendo certo que o interesse de agir pressupõe a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional.
Se a Administração Pública ainda não exerceu sua pretensão punitiva, não há, tecnicamente, uma lesão ou ameaça concreta a ser repelida pelo Judiciário.

4
- Como bem destacado na sentença de origem, é provável que o órgão de trânsito, ao verificar o decurso do prazo, tenha deixado de instaurar o procedimento justamente por reconhecer a impossibilidade de fazê-lo (autotutela).

5 - Não há provas nos autos de que o autor esteja impedido de dirigir ou que a pontuação esteja gerando efeitos restritivos imediatos. A mera expectativa de uma punição futura não autoriza a intervenção judicial precoce, sob pena de violação à separação dos poderes.

6 – Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

7 – Recurso conhecido e improvido. Condenação do autor/recorrente em custas processuais. Sem condenação em honorários sucumbenciais (parte requerida não se habilitou/manifestou nos autos)

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)